Tribunal: TJMT
Processo: 1001759-91.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001759-91.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO), EURIPEDES BARSANULFO ANDRADE - CNPJ: 57.210.071/0001-36 (EMBARGANTE), EURIPEDES BARSANULFO ANDRADE - CPF: 595.836.656-49 (EMBARGANTE), TANIA DA SILVA BOTELHO - CNPJ: 57.211.581/0001-28 (EMBARGANTE), TANIA DA SILVA BOTELHO - CPF: 023.405.041-12 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. NATUREZA DO CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito e determinou a exclusão do crédito de cooperativa de crédito do quadro geral de credores, ao fundamento de que se trata de crédito extraconcursal decorrente de ato cooperativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à legislação aplicável às cooperativas de crédito e à análise da natureza do crédito; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a natureza concursal ou extraconcursal do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer que o crédito decorre de ato cooperativo, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

A relação jurídica entre cooperativa e associado, ainda que envolva operações financeiras, mantém natureza de ato cooperativo quando inserida no objeto social da entidade.

A decisão fundamenta-se nas normas pertinentes, especialmente o art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 e o art. 79 da Lei nº 5.764/1971, afastando a alegação de omissão normativa.

O julgado observa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.091.441/SP), que reconhece a natureza extraconcursal dos créditos oriundos de atos cooperativos.

A alegação de necessidade de aplicação do distinguishing não procede, pois o caso concreto foi analisado e enquadrado como ato cooperativo com base nas provas dos autos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Créditos decorrentes de atos cooperativos praticados entre cooperativa de crédito e seus associados possuem natureza extraconcursal e não se submetem à recuperação judicial.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a natureza jurídica do crédito à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 13; Lei nº 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.091.441/SP; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.04.2006; TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001759-91

TANIA DA SILVA BOTELHO e outros x

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXING

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EURIPEDES BARSANULFO ANDRADE e TANIA DA SILVA BOTELHO – "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" em face do acórdão de ID 353328399, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1010661-58.2025.8.11.0003.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pedido dos embargantes, determinando a exclusão do crédito da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU do quadro geral de credores, por entender que se trata de crédito extraconcursal, decorrente de ato cooperativo, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso quanto à legislação aplicável às cooperativas de crédito, que seria diferente da legislação aplicável às cooperativas tradicionais. Sustentam que a Lei nº 5.764/1971 estabelece diferenciação entre as cooperativas "tradicionais" e as de crédito, determinando em seu art. 103 que estas últimas estarão sujeitas à regulação pela Lei nº 4.595/1964.

Argumentam que as cooperativas de crédito são legal e expressamente equiparadas às instituições financeiras, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e que a Cooperativa embargada opera de modo igualitário a um banco tradicional, de modo que a natureza do crédito objeto da lide seria ato de mercado e não ato cooperado.

Aduzem, ainda, que o acórdão não apreciou julgados recentes que aplicam o "
distinguishing
" para verificar, no caso concreto, se o negócio é efetivamente ato cooperado ou se é um ato de mercado camuflado como cooperado, citando precedente da Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que o acórdão seja revisto, mantendo-se os créditos da Cooperativa no Quadro Geral de Credores (QGC), dado a sua natureza concursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à legislação aplicável às cooperativas de crédito e à análise do caso concreto sob a ótica do "
distinguishing
", argumentando que as cooperativas de crédito são equiparadas a instituições financeiras e que o crédito em questão seria de natureza concursal.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, qual seja, a definição da natureza do crédito da Cooperativa SICREDI ARAXINGU em face dos embargantes, concluindo, com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, que se trata de crédito extraconcursal, decorrente de ato cooperativo.

O julgado foi expresso ao fundamentar que "
a relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem aos créditos discutidos nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária, ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado
."

Quanto à alegação de que o acórdão não considerou a legislação específica aplicável às cooperativas de crédito, observo que tal argumento não prospera, pois o julgado baseou-se precisamente nas normas que regem a matéria em discussão, notadamente o art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 e o art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

Ademais, o acórdão embargado expressamente mencionou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 2.091.441/SP, que tratou especificamente da questão da natureza dos créditos decorrentes de operações realizadas entre cooperativas de crédito e seus associados, concluindo que tais créditos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

No que tange à alegação de que o acórdão não considerou a aplicação do "
distinguishing
" para verificar se o negócio é efetivamente ato cooperado ou ato de mercado, também não se verifica omissão. O julgado analisou as circunstâncias do caso concreto e, com base nas provas dos autos, concluiu que as operações financeiras realizadas entre as partes estão dentro do objeto social da cooperativa e configuram atos cooperativos.

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

O que se verifica, na verdade, é que a parte embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Conforme pacífica jurisprudência, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada, nem constituem via adequada para o reexame das questões já apreciadas, ainda que com o eventual intuito de prequestionamento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026